Tribunal: STJ
Processo: 0117920-21.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806903 - RJ(2024/0445140-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE - RJ084913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFENSORIA
PÚBLICA COMO
. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA DA INTERVENÇÃO. NATUREZA
CUSTOS VULNERABILIS
INDIVIDUAL DA DEMANDA. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Revisar conclusão a que chegou o Tribunal estadual acerca da impossibilidade de intervenção
institucional da Defensoria Pública como
, no caso concreto, encontra óbice na
custos vulnerabilis
porque assentada em peculiaridades fático-probatórias.
Súmula 7/STJ,
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 13962a76-808c-47dd-a9f5-16a774275dc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806903 - RJ(2024/0445140-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE - RJ084913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFENSORIA PÚBLICA COMO
.
AVALIAÇÃO
CASUÍSTICA
DA
CUSTOS
VULNERABILIS
INTERVENÇÃO. NATUREZA INDIVIDUAL DA DEMANDA. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.

1. Revisar conclusão a que chegou o Tribunal estadual acerca da
impossibilidade de intervenção institucional da Defensoria Pública
como
, no caso concreto, encontra óbice na
custos vulnerabilis
porque assentada em peculiaridades fático-
Súmula 7/STJ,
probatórias

2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NÚCLEO DE
TERRAS E HABITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (NUTH) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFENSORIA
PÚBLICA
ATUANDO
COMO
CUSTOS
VULNERABILIS.
INCONVENIÊNCIA. DISCUSSÃO FÁTICA SEM POSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO DE PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO
ADQUIRENTE OU CESSIONÁRIO. CIÊNCIA DO LITÍGIO. MÁ-FÉ.
ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A Constituição da República, em seu
trata a Defensoria Pública como expressão e instrumento do
art. 134,
regime democrático, competindo-lhe a promoção dos direitos humanos
e a defesa dos necessitados, sendo certo que no exercício de sua
atribuição constitucional, deve-se averiguar a compatibilidade dos
interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis
beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas. 2. No caso em
apreço, trata-se de embargos de terceiro propostos por particular
devidamente patrocinado por advogado constituído nos autos, em
demanda que visa proteger a posse de pequena fração de terreno,
cuja área total de 32.000m2, localizada na Estrada dos Bandeirantes, n.
o 13.841, foi objeto de reintegração de posse em favor do espólio
embargado, ora apelado, conforme sentença transitada em julgado
nos autos do processo n.o 0293059-41.2009.8.19.0001. 3. O Código
de Processo Civil, em seu
§ 1o, prevê a intimação da
art. 554,
Defensoria Pública para participar de ações que envolva litígio coletivo
de imóvel, com grande número de pessoas no polo passivo. De igual
forma, verifica-se que o
§ 1o, prevê a designação de
art. 565,
audiência de mediação nas ações relacionadas a conflitos fundiários
coletivos, reforçando a ideia de que a participação da Defensoria
Pública em ações possessórias na qualidade de custos vulnerabilis
tem como escopo demandas possessórias multitudinárias que
envolvam pessoas vulneráveis. 4. Nada obstante, extrai-se dos
enunciados do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais –
CONDEGE, que a intervenção da Defensoria Pública como custos
vulnerabilis é direcionada para demandas de interesse de grupo de
pessoas. 5. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do AgInt no AREsp n.o
assentou que a
1.819.420/MS
intervenção da Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis
“não deve ser admitida em todo e qualquer processo que envolva
pessoas mais vulneráveis, devendo ser avaliada a sua necessidade
em cada caso concreto”. 6. Não passa desapercebido que no Agravo
de Instrumento n.o 0045557-05.2023.8.19.0000, cuja ação na origem
envolve a mesma matéria de fato posta neste recurso, e na apelação n.
o 0112392-06.2022.8.19.0001, com a parte embargante distinta, a
própria Defensoria Pública em atuação neste órgão fracionário se
manifestou pelo desinteresse em atuar no feito, revelando claramente
que a instituição está em dúvidas sobre a intervenção institucional
envolvendo a questão de embargos de terceiro com advogados
constituídos nos autos e a área do terreno da parte embargada. 7.
Desta forma, tratando-se de autos que possui apenas questão de fato,
envolvendo pequena fração de terreno, com interesse exclusivamente
pessoal do autor dos embargos de terceiro - que sequer manifestou
interesse em recorrer da sentença -, com as partes regularmente
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

representadas por seus procuradores nos dois polos da demanda, e
com decisão circunscrita aos seus limites, ou seja, sem aptidão de
formar precedente em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos,
descabe a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis
et plebis neste processo de embargos de terceiro. Doutrina.
Precedente. 8. Noutra toada, conhece-se o recurso do autor, ora
segundo apelante, pois tempestivo e isento de preparo, presentes os
requisitos de admissibilidade. 9. A ação proposta não tem o condão de
desconstituir sentença proferida nos autos da ação de reintegração de
posse n.o 0293059- 41.2009.,8.19.0001, ante ao alegado litisconsórcio
necessário, devendo a parte buscar as medidas processuais
adequadas para tal finalidade. Além do mais, a parte embargante não
formulou na inicial tal pretensão, razão pela qual eventual o
acolhimento do requerido implicaria na nulidade do julgado, porque a
apreciação jurisdicional limita-se ao postulado pela parte, em atenção
ao princípio da congruência ou da correlação e, por isso, o Juiz, em
regra, não pode conhecer questões não suscitadas e não deve decidir
senão nos limites em que a ação foi proposta, conforme a dicção dos
artigos 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil. 10. No que
concerne à preliminar de cerceamento de defesa, não merece
acolhida, uma vez que a prova oral requerida é desnecessária ao
deslinde da questão trazida a julgamento, pois as provas produzidas
se mostram suficientes, diante das questões fáticas e jurídicas
apresentadas e que serão enfrentadas a seguir. Precedente do TJRJ.
11. Em relação à preliminar de nulidade arguida, melhor sorte não
socorre à parte autora, pois a patrona constituída restou intimada pelo
portal eletrônico, restando atendido o disposto no
§ 5o, do
art. 272,
Código de Processo Civil, segundo o qual a intimação deve ser feita
em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade. 12. Outrossim,
impende salientar que as intimações devem ser realizadas, “sempre
que possível”, por meio eletrônico e, quando não realizadas dessa
forma, “consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos
no órgão oficial, nos termos dos artigos 270, caput, e 272, caput,
ambos do Diploma Processual. 13. Dessa maneira, sendo o autor
intimado pelo portal eletrônico em nome da advogada por ele indicada,
consoante acima exposto, inexiste nulidade, impondo-se, assim, a
manutenção da decisão proferida. Precedente do STJ. 14. A ação de
embargos de terceiro tem por finalidade livrar da constrição judicial
injusta os bens apreendidos em um processo no qual o seu
proprietário ou possuidor não é parte. Essa é a exegese da redação do
do Código de Processo Civil. Doutrina. 15. No caso, o espólio
art. 674
agravado, em ação de reintegração de posse movida em face do
espólio de João do Couto, nos autos do processo n.o 0293059-
41.2009.8.19.0001, obteve o direito de imissão na posse do terreno de
32.000m2, localizado na Estrada dos Bandeirantes, n.o 13.841,
conforme se verifica do julgamento proferido pela antiga Sexta
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, atualmente transformada em
Câmara de Direito Público. 16. Consoante se observa do teor do
julgado acima referido, o Desembargador Relator reconheceu que a
parte ré naquela ação “permitiu o ingresso de mais de 200 pessoas no
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

local” e, ainda assim, determinou que “a imissão na posse deve ser
conferida ao
2 sobre todo o terreno, e não sobre
autor/Apelante
parcela do referido móvel, como consta da sentença atacada”. 17.
Note-se, ainda, que a ação de usucapião movida por João de Couto e
sua esposa Raimunda do Nascimento, em junho de 1990 (n.o 0056350-
55.1990.8.19.0001- Tombo n.o 12937), teve o pedido inicial julgado
improcedente pois não comprovado o cumprimento do “lapso temporal
de 20 anos, necessário para configuração da sua usucapião
extraordinária”, sendo ressaltado que as provas produzidas
demonstram que “os autores residem no imóvel desde a década de
90, ou seja, quando houve o ajuizamento da presente ação.” 18. Por
outro lado, a embargante afirma ter adquirido a posse em 07 de março
de 1993, de Francisca Saldanha Maia, mas apresenta recibos em
nome de Raimunda do Nascimento e subscrito por Inácio Marcelino do
Couto, denotando disparidade acerca da
dos
autenticidade/validade
referidos documentos, além de não apresentar qualquer prova do
exercício da posse a partir de tal termo. 19. Além disso, não apresenta
qualquer contrato hábil a comprovação da relação jurídica alegada,
ressaltando-se que a suposta aquisição se deu aproximadamente três
anos após a ação de usucapião acima citada, devendo esperar que a
parte adquirente tenha diligenciado acerca da regularidade da posse
adquirida e, se assim o fez, por certo teve ciência do litígio, e, em
consequência, assumindo o risco de futuramente suportar a perda da
posse diante da citada lide. 20. E nos termos do
do Código de
art. 109
Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, sendo
que os efeitos da sentença proferida se estendem aos adquirentes ou
cessionários, não se havendo, pois, de falar em violação aos efeitos
da coisa julgada. Doutrina. 21. Vale dizer que para se configurar a
legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, não basta
que o embargante seja apenas terceiro em relação ao processo
principal. Exige-se também que o embargante seja titular de posse,
propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.
Precedentes do STJ. 22. O Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado, reconheceu que “se o bem foi adquirido durante o litígio da
coisa, caberia à parte adquirente ou cessionário de qualquer imóvel –
para provar sua boa-fé, obter certidões junto aos cartórios de
distribuição, informando-se acerca da situação pessoal dos alienantes
bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de
eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato”,
salientando a “presunção relativa de ciência do terceiro adquirente
acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do
processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição
inicial.” Precedentes do STJ. 23. Diante disso, patente a má-fé do
embargante e a sua ilegitimidade ativa para propositura dos embargos
de terceiros. 24. O direito de retenção por benfeitorias ao possuidor de
má-fé é inaplicável, consoante
do Código Civil, uma vez que
art. 1.220
a retenção pressupõe o reconhecimento da posse de boa-fé, o que
não restou configurado no caso concreto, como acima exposto,
destacando-se o não cabimento da “dilação probatória relacionada ao
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

direito de retenção” em embargos de terceiro. Precedente do TJRJ.
25. Por fim, o
§ 11, do Código de Processo Civil, dispõe que o
art. 85,
Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados
anteriormente. 26. Nesse passo, ante ao não provimento do segundo
recurso, cabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ.
27. Primeiro recurso não conhecido. Segundo apelo conhecido, com
rejeição das preliminares e, no mérito, não provido. (e-STJ, fls. 700-
706)

Nas razões do agravo, o NUTH apontou
não incidência da
(1)
Súmula 7/STJ,
por se tratar de questão exclusivamente de direito sobre a correta interpretação do
§ 1o, do CPC;
necessidade de admitir sua intervenção como
art. 554,
(2)
custos
nas demandas possessórias multitudinárias conexas, afastando o
vulnerabilis
fundamento de inadmissibilidade; e
prequestionamento implícito suficiente do
(3)
dispositivo federal indicado.
Houve apresentação de contraminuta por ESPÓLIO DE ANTÔNIO
RODRIGUES
MIGUEL RODRIGUES (ESPÓLIO DE ANTÔNIO) [e-
REP/P/S/INVENT.
STJ, fls. 1.034-1.047].

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, NUTH apontou
violação do
§
art. 105
(1)
art. 554,
1o, do CPC, defendendo a legitimidade de sua atuação como custos vulnerabilis
mesmo em processos com representação por advogado, diante da natureza coletiva
dos conflitos possessórios derivados da reintegração na área de 32.000 m2 e da
vulnerabilidade social dos ocupantes; e defendeu
interpretação ampliativa da
(2)
condição de “necessitados” para fins de intervenção institucional, com base em
precedentes que reconhecem a atuação da Defensoria Pública em defesa de
vulnerabilidades não apenas econômicas.
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

Em relação ao recurso especial interposto pelo NUTH, o ESPÓLIO DE
ANTÔNIO apresentou contrarrazões, pugnando por sua inadmissibilidade, com
fundamento, sobretudo, na incidência da
além de requerer a
Súmula 7/STJ,
condenação por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 897-910)

e

(1)
(2) Da legitimidade da atuação da Defensoria Pública como custos
em conflitos possessórios coletivos
vulnerabilis

O Tribunal fluminense, ao analisar a demanda, afastou a intervenção da
Defensoria Pública sob o fundamento de que, no caso concreto, a ação de embargos
de terceiro possui natureza eminentemente individual, envolvendo pequena fração de
terreno (348,17 m2), com a parte devidamente representada por advogado constituído,
não se vislumbrando, na espécie, a repercussão coletiva ou a vulnerabilidade que
justificaria a atuação institucional como
.
custos vulnerabilis
A Corte estadual consignou expressamente que a intervenção da Defensoria
Pública deve ser avaliada casuisticamente e que, na hipótese dos autos, a demanda
versa sobre interesse exclusivamente pessoal, sem aptidão para formar precedente em
favor de vulneráveis. Confira-se o trecho do acórdão recorrido:

Neste diapasão, tratando-se de autos que possui apenas questão de
fato, envolvendo pequena fração de terreno, com interesse
exclusivamente pessoal do embargante Antônio Carlos Cardoso da
Costa, com as partes representadas por seus procuradores nos dois
polos da demanda, e com decisão circunscrita aos seus limites, ou
seja, sem aptidão de formar precedente em favor dos vulneráveis e
dos direitos humanos, descabe a intervenção da Defensoria Pública
como custos vulnerabilis et plebis nestes embargos de terceiro. (e-
STJ, fl. 712)

Nesse contexto, para acolher a pretensão recursal e reconhecer a
legitimidade da atuação da Defensoria Pública no feito, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar a existência de
interesse social, a vulnerabilidade dos envolvidos e a natureza coletiva do litígio em
questão, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A conclusão do Tribunal
baseou-se nas peculiaridades fáticas da
a quo
causa, notadamente a representação por advogado particular e a ausência de impacto
coletivo direto na demanda específica de embargos de terceiro. Rever tal entendimento
demandaria nova incursão nos fatos e provas, o que não se admite nesta instância
extraordinária.
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANTONIO RODRIGUES – ESPÓLIO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: 035c9a4f-ba1b-40ab-8894-e938d60b6616

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.806.903 / RJ
Número Registro: 2024/0445140-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01179202120228190001
02930594120098190001
1179202120228190001
202424509384
2930594120098190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO : MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE - RJ084913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: ed9515c8-2794-4bae-9ae8-a1e5f3b6f5ce

Documento eletrônico VDA55075516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: ed9515c8-2794-4bae-9ae8-a1e5f3b6f5ce